Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-18.2022.8.11.0048
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONATHAN ALVES PRATIS - CPF: 048.183.451-64 (RECORRENTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000664-18.2022.8.11.0048

Data do

Julgamento:

11/04/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juscimeira

Recorrente:

JHONATHAN ALVES PRATIS

Recorridos:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÁQUINA DE CARTÃO. RETENÇÃO DE VALORES. SUPOSTO DESCONTO INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTA EM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. TRAVA BANCÁRIA. RECEBÍVEIS DADOS COMO GARANTIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. RESOLUÇÃO No 4.734 DO BACEN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de a
ção na qual a parte autora postula o recebimento indenização por danos morais e materiais em virtude de suposto desconto indevido em conta de plataforma de pagamento, em razão da trava bancária lançada na máquina de cartão de crédito.

2.

In casu,
não existem nos autos provas acerca da ilegalidade dos descontos em conta de instituição de pagamento, notadamente, acerca da trava bancária, operada em razão da garantia dada à Recorrida, dos recebíveis na conta da parte Recorrente.

3.
Salienta-se que a Resolução no 4.734 do BACEN, dispõe sobre os descontos de recebíveis de arranjo de pagamento integrante do Sistema de Pagamentos Brasileiro, no qual as subcredenciadoras executam os descontos dos recebíveis apontados pelas credenciadoras.

4.
Assim, a trava bancária que operou nas transações efetuadas na máquina de cartão de crédito do Recorrente é um gravame (art. 5, II, a, resolução 4.734 BACEN) do saldo devedor da operação de crédito que foi adimplida pelos recebíveis, conforme previsto na art. 2, III e IV da resolução supracitada.

5.
A atuação das Recorridas, executando os descontos de recebíveis de arranjo de pagamento da credenciadora configura mero exercício regular de direito, não havendo que se falar em cometimento de ato ilícito.

6.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023